Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-41.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-41.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE RESTRIÇÃO EM PROMOÇÃO ANUNCIADA
. FINANCIAMENTO E PARCELAMENTOS.
EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA
. INFORMAÇÃO QUE DEVERIA SER OFERECIDA DE FORMA A POSSIBILITAR DE IMEDIATO A COMPREENSÃO DO ALCANCE DA OFERTA PROMOCIONAL AO MENOS COM IGUAL DESTAQUE COM AS VANTAGENS OFERECIDAS.
EXCLUSÃO NÃO DEMONSTRADA NAS VEICULAÇÕES CONTEMPORÂNEAS À MATRÍCULA
. CARACTERIZAÇÃO DA PROPAGANDA ENGANOSA. PRECEDENTES DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS. VERBA SUCUMBENCIAL INVERTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É sabido que ao juiz, como destinatário da prova, cabe apreciar a conveniência e a necessidade de sua produção. Caso entenda que a questão versada seja unicamente de direito e que as provas acostadas pelas partes são suficientes para formar sua convicção, a lei processual civil prevê a possibilidade de julgamento antecipado.

O que se discute nos autos é o direito ou não da parte autora ao parcelamento particular da instituição de ensino, com base na propaganda divulgada pela parte ré/agravada, não se verificando para referida análise a imprescindibilidade da prova oral, visto que o exame, no caso, recai sobre as propagandas veiculadas. PRELIMINAR REJEITADA.

O artigo 30 do CDC obriga o fornecedor que veicular informação ou publicidade por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços ofertados, enquanto o parágrafo primeiro do artigo 37 considera enganosa a propaganda que – mesmo por omissão – possa induzir o consumidor ao erro.

Nas peças anexadas aos autos (consideradas apenas aquelas contemporâneas à matrícula) não se percebe com clareza a exclusão do curso de medicina do “programa de Parcelamento Estácio”, circunstância que evidencia a violação também da regra disposta no artigo 31 da norma consumerista.

Quanto aos danos morais há que se ponderar que para sua caracterização é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados, o que não se verifica no caso.

Considerando o provimento do presente apelo, e diante da sucumbência mínima da parte autora, necessária a inversão do ônus sucumbencial para condenar a parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual fixado na sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível
n°
8000614-41.2020.8.05.0004
, da Comarca de Alagoinhas/Bahia, em que figuram como Apelante – LORENA FERREIRA DE OLIVEIRA e como Apelada - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7

7